Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-23.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004141-23.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CARVALHO BARBOSA BOLOGNANI - CPF: 031.764.471-83 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO –
RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – D
ECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme a regra prevista no artigo 134 da Lei 9.503/97.

3. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada
para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser efetivada de forma sistemática, pois
a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judicie” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de

o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem).

4.

A decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência para:

a) DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY (Nacional), ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa OAX3952, RENAVAM 00471466719, desde a propositura da ação em 18/07/2023.
b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (18/07/2023); c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (18/07/2023)”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 213651194).

6. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7.
Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

8.

Ressalta-se que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador
em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

9. Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, serão responsabilizados solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

10. Entretanto, em razão do
Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser realizada de forma sistemática (busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) com o intuito de atender
“
aos fins sociais e às exigências do bem comum”
(artigo 8o do Código de Processo Civil).

11. Dessa forma, o imposto, taxas, multas e demais encargos originários do veículo “sub judicie” somente serão devidos pela parte reclamante antes da propositura da demanda. Assim, os referidos débitos posteriores a propositura da demanda não são de responsabilidade da parte reclamante, pelos fundamentos apresentados neste agravo, bem como exarados na sentença pelo Juízo “a quo”.

12. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO
(N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) e
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

13.

Decisão monocrática mantida.

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
,

pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN/MT contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...] Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por PARTE AUTORA para:

a) DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY (Nacional), ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa OAX3952, RENAVAM 00471466719, desde a propositura da ação em 18/07/2023.

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (18/07/2023);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (18/07/2023).”

Em visita aos autos, peço vênia para divergir, notadamente pelo entendimento já manifestado por este vogal em processos do mesmo naipe. Explico.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade do bem móvel FIAT/UNO MILLE WAY (Nacional), ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa OAX3952, RENAVAM 00471466719.

Narra a parte autora/agravada que, no ano de 2015, vendeu o veículo em uma concessionária que não recorda o nome e que ela deixou de promover a regularização perante aos órgãos estatais. Por isso, pretende a desvinculação com fundamento na tradição ou, ainda, pelo instituto da renúncia de propriedade.

Não vinga a pretensão.

A inicial limita-se a narrativa descrita, sendo acompanhada apenas da ilustração dos débitos existentes. Requereu, em suma, a declaração de inexistência de propriedade, a desobrigação dos débitos tributários e não tributários desde a entrega do bem.

Diante disso, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

Em favor dos atos administrativos milita a presunção legal de existência e de veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em hipóteses do mesmo molde fático. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023; N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, incabível a transferência de propriedade de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
] está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno, reformar a sentença prolatada e julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

Isenção de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024